Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
TEMPESTIVIDE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO OBSERVADO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. ENSINO MÉDIO COMPLETO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a homologação de dias remidos pela aprovação no ENEM, mesmo já tendo o apenado concluído o ensino médio, antes de ingressar no sistema prisional.O agravante pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de remição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM permite a remição de pena para apenados que já possuem ensino médio completo; e (ii) estabelecer se a homologação da remição deve incluir o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é intempestivo o Agravo em Execução interposto pelo Ministério Púbico se o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, demonstra que foi observado o prazo legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a conclusão anterior do ensino fundamental ou médio não impede a homologação da remição pela aprovação no ENEM, visando o incentivo à educação e à ressocialização do apenado.
5. A aprovação no ENEM exige esforço intelectual e demonstra comprometimento com a reeducação e a readaptação social do apenado, cumprindo a finalidade da remição.
6. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP é aplicável apenas à conclusão de etapa de ensino que o apenado ainda não tenha atingido durante o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada*: STJ, EREsp no 1.979.591/SP; AgRg no AREsp no 1.741.138/DF.